Tribunal: TJDFT
Processo: 0731222-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0731222-85.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A., ITAU SEGUROS S/A RECORRIDO: ELEU CARLOS ROLDAO DA SILVA JUNIOR DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos requeridos Itaú Unibanco S/A e Itaú Seguros S/A em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a rescisão do contrato de seguro prestamista celebrado entre as partes, condenando-os a restituir a quantia de R$ 8.710,12, autorizada a compensação do valor nas parcelas futuras do contrato de financiamento. Em suas razões (ID 67038445), os recorrentes afirmam que a sentença teria fundamento na ausência de comprovação da regularidade da contratação. Acrescentam que as telas sistêmicas e eletrônicas devem ser aceitas como meio de prova, e que a contratação se deu de forma regular e transparente. Sustentam a inexistência de venda casada e a legitimidade das cobranças, asseverando a ausência de danos materiais. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 67038446). Contrarrazões apresentadas (ID 67038449). É o relatório. Decido. No caso em análise, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais não guardam qualquer relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, trazendo uma narrativa divorciada do caso concreto. Na hipótese, a regularidade da contratação não foi questionada, tampouco houve alegação de venda casada ou de cobranças indevidas. O que se analisou foi tão somente a possibilidade de cancelamento do seguro prestamista vinculado ao contrato de empréstimo firmado entre as partes. Destarte, resta evidente a ausência de dialeticidade no recurso interposto, de fácil percepção pelo fato da irresignação não abordar o que efetivamente fora analisado na sentença, encontrando-se dissociada da causa de pedir tratada na inicial, o que enseja o não conhecimento do recurso. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1838571, 1660414. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT). Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Enunciado n. 122, FONAJE). Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.